Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-83.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Limitação do desconto das prestações do mútuo a 30% dos proventos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato, em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e prestigiar o princípio da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado – Limitação do desconto das prestações do mútuo a 30% dos proventos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato, em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e prestigiar o princípio da dignidade da pessoa - Se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos dela - Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte e do STJ – Prorrogação automática dos descontos até a liquidação do contrato – Descabimento - Havendo pluralidade de réus e mais de uma modalidade de contratação (empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e em conta corrente) cabível a observação de que os descontos realizados pelos corréus observem a preferencia dos empréstimos consignados sobre os empréstimos com débito em conta corrente, observando-se ainda a ordem cronológica de contratação entre a mesma modalidade – Cálculo do percentual que incumbe a cada corréu mediante análise dos elementos que constam dos autos – Sentença parcialmente reformada – Honorários advocatícios - Sucumbência recíproca das partes, distribuindo-se entre elas as custas, as despesas processuais e a verba honorária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001272-83.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada CARLA SOFIA DE
MENESES FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No: 43833
APEL.No: 1001272-83.2019.8.26.0248
COMARCA: Foro de Indaiatuba
APTE : Banco Santander (Brasil) S.A.
APDO : Carla Sofia de Meneses Faria
INTDO : Associação dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba -
Aspmi
JUIZ SENTENCIANTE: Sérgio Fernandes
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Empréstimo
consignado Limitação do desconto das prestações do
mútuo a 30% dos proventos mensais da correntista
Cabimento Pretensão à manutenção dos descontos
tal como celebrado em contrato, em observação ao
“pacta sunt servanda” Descabimento - Mitigação
desse princípio, a fim de preservar a natureza
alimentar da verba salarial e prestigiar o princípio da
dignidade da pessoa - Se as prestações não podem
ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora,
viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os
descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos
vencimentos líquidos dela - Decisão que está conforme
a jurisprudência desta Corte e do STJ Prorrogação
automática dos descontos até a liquidação do contrato
Descabimento - Havendo pluralidade de réus e mais
de uma modalidade de contratação (empréstimo
consignado com desconto em folha de pagamento e em
conta corrente) cabível a observação de que os
descontos realizados pelos corréus observem a
preferencia dos empréstimos consignados sobre os
empréstimos
com
débito
em
conta
corrente,
observando-se ainda a ordem cronológica de
contratação entre a mesma modalidade Cálculo do
percentual que incumbe a cada corréu mediante
análise dos elementos que constam dos autos

Sentença parcialmente reformada
Honorários
advocatícios - Sucumbência recíproca das partes,
distribuindo-se entre elas as custas, as despesas
processuais e a verba honorária
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
3
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e obrigou os réus a (i) limitarem o desconto das
prestações do financiamento bancário a 30% dos vencimentos líquidos da
autora (valor bruto menos os tributos obrigatórios) e (ii) prorrogarem
automaticamente os contratos até a sua liquidação integral, sujeitando-os
ainda ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Sustenta o corréu (Banco Santander) a validade do
contrato, pois livremente firmado pela autora, sendo lícitos os descontos
mensais, tal como pactuados, descabendo a revisão da cláusula que prevê tal
forma de pagamento. Aduz ainda não ser possível a revisão dos valores das
parcelas mensais e pede a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, excetuada a tutela antecipada,
que tem efeitos imediatos, consoante arts. 1.010, § 3o c. c. 1.012, § 1o, inciso
V, ambos do CPC/2015.
2.1.
É ação de obrigação de fazer ajuizada contra a
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba (ASPMI) e o
apelante (Banco Santander), objetivando a limitação dos descontos mensais
das prestações dos mútuos a 30% dos vencimentos líquidos da apelada (cf.
fls. 1-15).
A cláusula que autoriza os descontos dos valores das
prestações de financiamento em folha de pagamento do mutuário e/ou em sua
conta corrente não é excessivamente onerosa e nem desrespeita o CDC,
conforme jurisprudência majoritária desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
4
“MEDIDA CAUTELAR - Liminar - Suspensão de
lançamento automático de débito em salários depositados em conta corrente
bancária - Descabimento - Desconto consensualmente acordado que não se
confunde com penhora da qual a verba está imune por lei” (cf. A. C. n°
1.341.898-3 TJSP, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 31-3-2005).
“MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Contrato
de mútuo - Programa Banco do Funcionário Público - Desconto em folha de
pagamento - Débito em conta corrente - Alegação de cláusula excessivamente
onerosa - Descabimento - Correntista e funcionário que obteve referido
empréstimo em condições especiais, tais como dispensa de avalista e taxa de
juros da ordem de 2,80%, a qual é inferior a de mercado - Hipótese em que se
beneficiando de citadas vantagens, não pode alegar que referido contrato seja
excessivamente oneroso e esteja desrespeitando o Código de Defesa do
Consumidor - Medida que não se confunde com penhora” (cf. A.C. n°
7.003.081-4 TJSP, rel. Des. Salles Vieira, j. 31-3-2005).
No plano federal, a Lei n° 10.820/2003 autoriza a
contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento e, no
Estado de São Paulo, os servidores e funcionários públicos podem contrair
tais empréstimos, os quais seguem as normas fixadas pelo Decreto Estadual
n° 60.435, de 13 de maio de 2014 (alterado pelo Decreto Estadual n° 61.470,
de 02 de setembro de 2015), sem ultrapassar o limite de, respectivamente,
35% e 40% dos vencimentos do servidor (artigo 1o, § 1o, no caso da lei
federal; artigo 2o, § 1o, V, do decreto paulista).
Se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos
vencimentos do servidor, é viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os
descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos da autora, que
são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza
alimentar.
Não se justifica o desconto em limite superior a 30% para
não comprometer a subsistência da mutuária e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
5
É o entendimento do STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESPROVIMENTO.” (cf. AgRg no Ag 959.112/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, 4a T., j. em 11-3-2008, DJe 28-4-2008).
“BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos
a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva
no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido.” (cf. REsp 492.777/RS,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em 5-6-2003, DJ 01-9-2003 p.
298).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - Tutela antecipada
Pedido - Insurgência contra a r. decisão que concedeu em parte a
antecipação da tutela para que o banco limite a 30% (trinta) por cento, o
desconto nos vencimento líquidos do autor - Inadmissibilidade - Requisitos
do artigo 273 do CPC configurados - Desconto na folha de pagamento
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do recorrido, devido a
natureza alimentar da remuneração - Recurso improvido” (cf. A.I.
7.312.446-0 TJSP, rel. Des. Roque Mesquita, 18a Câmara de Direito
Privado, j. em 4-4-2009).
Esta 20a Câmara de Direito Privado não discrepa desse
entendimento:
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão de
contrato de empréstimo c.c. nulidade de cláusulas contratuais- Pretensão à
suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de amortização em
percentual acima do permitido legalmente e à devolução dos valores
debitados indevidamente desde a data da propositura da ação- Ilegalidade do
desconto em conta corrente- Sustação de desconto em conta corrente,
limitação da consignação pactuada em folha a 30% da remuneração
disponível e estorno de valores debitados acima do limite legal- Incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
6
das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos.
4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de iminente dano irreparável-
Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51, IV e XV, do CDC-Fumus boni
iuris e periculum in mora evidenciados- Devolução ordenada das
importâncias descontadas acima de 30% dos vencimentos líquidos
percebidos- Recurso provido.” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia
Lima).
“CAUTELAR Liminar - Desconto em conta corrente da
autora de valores de prestações de contratos bancários Redução do desconto
a 30% dos proventos mensais da correntista Cabimento Liminar mantida
Controvérsia a respeito do valor restituído à conta depois da concessão da
liminar, por ter excedido a 30% Questão a ser apreciada pela juíza da causa,
nos autos principais - Recurso desprovido, com observação.” (cf. A. I.
7.328.540-0, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior).
Assim, em relação aos contratos de mútuo firmados pela
autora (empréstimo consignado ou empréstimo pessoal com prestações
debitadas em conta corrente), tais cobranças devem respeitar o limite de 30%
dos seus vencimentos líquidos (valor bruto abatido dos descontos
obrigatórios, os de imposto de renda e contribuição previdenciária).
A limitação tem por escopo preservar a dignidade da
devedora e garantir o mínimo para sua subsistência, o que não ocorreria caso
fossem autorizados os descontos dos mútuos diretamente na conta corrente
em que a devedora recebe seu salário.
Assim tem decidido este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer

Pretensão da autora no sentido de que sejam limitados os descontos que
recaem sobre seus vencimentos Ação julgada procedente Apelo do
requerido Manutenção do "decisum" LIMITAÇÃO DE DESCONTOS -
Restrição a 30% dos vencimentos líquidos, como forma de garantir a
subsistência digna da autora - Aplicação da Lei Federal n. 10.820/2003 em
vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015 Precedentes do STJ e desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
7
O patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em
folha de pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos,
mesmo aqueles com descontos incidentes sobre a conta corrente em que a
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria
preservado o mínimo existencial da devedora - Inaplicabilidade da Lei
13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no
1015834-21.2017.8.26.0005, Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2018 sem grifo no original).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual. Sentença de procedência, limitando os descontos referentes a
empréstimos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Impertinente o requerimento de
reabertura da fase instrutória, já que a parte apelante requereu o julgamento
antecipado do feito. Legalidade da cominação de multa diária já analisada em
sede de Agravo de Instrumento. Ausência de fato superveniente. Decisão
acobertada pela autoridade da coisa julgada. Recurso não conhecido, neste
aspecto. Parcelas debitadas em folha de pagamento e conta corrente para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos
consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá
através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no
61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes.
Percentual confirmado. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa que comportam redução para a quantia de R$ 5.000,00, a fim de se
evitar enriquecimento sem causa dos Patronos da parte autora, em
interpretação analógica do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como tendo em conta a pouca
complexidade da causa. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu',
ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso conhecido em parte e, na
parte
conhecida,
parcialmente
provido.” (cf.
Apel.
no
1005862-
92.2017.8.26.0048, rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
em 05-3-2018 sem grifo no original).
2.2. A sentença ainda determinou a prorrogação
automática do contrato até a liquidação da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
8
Se é viável, por um lado, a limitação imposta pela
jurisprudência em relação ao limite do desconto mensal em conta corrente
e/ou folha de pagamento, não se pode, por outro, isentar a autora do
pagamento do débito que contraiu, tampouco prorrogar automaticamente o
cumprimento da obrigação a que ela se comprometeu.
Assim, o Banco-réu não está impedido de realizar a
cobrança por outros meios juridicamente admissíveis, pois o que não lhe é
possível fazer é apenas o desconto das prestações do mútuo daquilo que
exceder o percentual fixado sobre os proventos da autora.
Logo, descabe a imposição de prorrogação automática do
contrato até a sua liquidação final, ficando, em tal ponto, reformada a
sentença.
Neste sentido:
“APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório - Pedidos iniciais parcialmente acolhidos, com ordem de
limitação dos descontos (referentes a empréstimos) ao patamar de 35% dos
vencimentos líquidos da autora Pleito de reforma Possibilidade, em parte -
Adequação da limitação quanto aos descontos a título de empréstimos (tanto
consignado como firmado para desconto em conta corrente) no patamar de
35% dos rendimentos da contratante (ante a ausência de recurso da parte
autora entendimento desta c. Câmara quanto à fixação no limite de 30%)
Observância dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade
Limitação que, entretanto, não tem condão de elidir os efeitos decorrentes da
mora, tampouco se reveste de supedâneo para reescalonamento da dívida ou
vedação à cobrança por outros meios, das diferenças resultantes das
prestações inadimplidas - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.” (cf. Apel. no 1008177-97.2017.8.26.0079, rel. Desa. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa).
Necessário se observar ainda que, em se tratando de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
9
réus, os descontos a serem realizados deverão incidir primeiramente sobre o
empréstimo consignado e, depois, sobre os empréstimos em conta
corrente, observada a ordem cronológica das contratações entre a
mesma modalidade.
É assim porque a contratação do empréstimo consignado
em folha de pagamento foi concedida observando-se a capacidade de
pagamento do mutuário para tal modalidade de contrato, regido por lei
específica (Lei no 10.820/03 e 10.953/04).
É o que tem decidido este Tribunal:
“CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC. CONTRATO BANCÁRIO Passa-se a
adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de
Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha
de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a
respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula
abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF
10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até
30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta
corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de
prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos
de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada,
sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração
líquida do devedor, correspondente à remuneração bruto com exclusão dos
obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se
tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual
estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681,
de 10 de julho de 2015, convertida na LF 113172/2015, por aplicação do
princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da
remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência
da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
10
configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a
contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do
mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas,
exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto
para pagamento de débitos relativos aos demais contratos Reconhecida a
ilicitude da apropriação, pelos bancos, de valores creditados a título de
remuneração da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas
pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao
limite de 30% da remuneração líquida, de rigor a manutenção da r. sentença,
na parte em que determinou "que os requeridos limitem os descontos dos
aludidos empréstimos em folha de pagamento e conta corrente da autora ao
percentual de 30%, respeitando os vencimentos líquidos (considerados os
vencimentos brutos menos os descontos devidos por força de lei

previdenciários e tributários)", tornando definitiva a tutela de urgência
deferida, com a observação de que a divisão entre os bancos réus dos
descontos realizados deve se ater à preferência dos empréstimos consignados
sobre o empréstimo com débito em conta corrente e, ainda, a ordem
cronológica das contratações dos empréstimos consignados em folha de
pagamento, ou seja, os empréstimos consignados possam ser descontados em
primeiro lugar, até o limite de 30% da remuneração bruta menos os descontos
legais, observada a ordem cronológica entre as contratações de mesma
modalidade. MULTA
Manutenção da cominação de multa para o
descumprimento da obrigação de fazer, consistente em determinar que os
descontos efetuados pelos réus de parcelas de mútuo bancário observem o
limite de 30% da remuneração da parte autora menos os descontos legais,
determinada na tutela de urgência concedida, e tornada definitiva pela r.
sentença recorrida, com redução, todavia, do valor da multa para o da quantia
correspondente à verba de caráter alimentar da parte autora indevidamente
apropriada pelos bancos réus. Recurso provido, em parte. (cf. Ap. no
1013024-37.2017.8.26.0405, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 17-6-2019).
“Empréstimos consignados Limitação dos descontos em
30% do benefício líquido, sob pena de incidência de multa Abstenção de
descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da autora - Necessidade
de verificação sobre a anterioridade de cada contrato, observando-se que há
mais réus Multa por evento - Recurso provido, em parte, na parte conhecida.”
(cf. A. I. no 2237203-51.2018.8.26.000, rel. Des. Gil Coelho).
A ação, portanto, é parcialmente procedente e, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001272-83.2019.8.26.0248 -Voto no
11
sucumbência recíproca das partes, fica rateado entre elas o pagamento das
custas e das despesas processuais, arcando cada qual com o pagamento dos
honorários do patrono do adversário (sem possibilidade de compensação),
arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. § 8o, do art. 85 do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator